Tribunal: TJMT
Processo: 1046692-70.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046692-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELIZELMA NUNES SANTOS SOUZA - CPF: 570.783.001-49 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI 9.194/74 – LAUDO JUDICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA COMPROVADA – COMPROMETIMENTO DA FUNCIONALIDADE DE DOIS SEGUIMENTOS DA COLUNA – GRAU DE REPERCUSSÃO DE CADA UMA DE 25% DO LIMITE INDENIZÁVEL –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O valor da indenização de seguro DPVAT deve ser fixado proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima, conforme ordena a lei e consta de orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1046692-70.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
(Proc. nº 1046692-70.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ELIZELMA NUNES SANTOS SOUZA, julgou o pedido procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 11.812,50; a r. sentença impôs à Seguradora o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 65614469).

A apelante
alega que, segundo a tabela da Susep, o valor correto da indenização para a lesão no seguimento da coluna torácica, apurada em 75%, é de R$ 2.531,25, e o valor para a lesão no seguimento da coluna lombar apurada em 75% também é de R$ 2.531,25, já tendo sido pago extrajudicialmente a quantia de R$ 843,75, pelo que pede a reforma da sentença, para reduzir o valor da indenização para R$ 4.218,75 (cf. Id. nº 65614477).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 65614481, a apelada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ajuizou ação de cobrança do seguro DPVAT em razão do acidente automobilístico no qual se envolveu no dia 31.10.2018, quando sofreu invalidez permanente, e recebeu administrativamente indenização no valor de
R$ 843,75
(cf. Id. nº 65613986).

Na data da ocorrência do sinistro, já vigorava a Lei nº 11.482/2007 (conversão em Lei da
MP 340/2006
) que fixou as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT em valor certo, com fixação de R$ 13.500,00 para o caso de morte (art. 3º, I) e de até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II).

O eg. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (Súmula nº 474).

No mesmo sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ). 2. Recurso Especial Provido.” (STJ – Segunda Seção – Resp 1.246.432/RS – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 22.05.2013).

O Laudo Pericial de Id. n° 65614462 apontou que, em decorrência do acidente, a apelada sofreu lesões no segmento da coluna lombar, e no segmento da coluna torácica, e concluiu que ambas as lesões sofridas pela parte autora se enquadram em “dano anatômico e/ou funcional permanente,
parcial incompleto
” graduados em 75%, e, conforme tabela da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, o percentual de comprometimento para hipótese de “
perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral
” é avaliada em 25% do valor total da indenização securitária.

Eis a tabela de quantificação da lesão:

Assim, considerando que o
quantum
indenizatório em casos de cobrança do seguro DPVAT é obtido a partir da seguinte equação: grau de debilidade apurado pelo médico (75%) x percentual sobre a importância total segurada (25%) x importância total segurada (R$ 13.500,00), o total devido a autora/segurada é de
R$ 5.062,50 menos o valor pago anteriormente
, sendo o valor resultante da soma das indenizações para cada um dos seguimentos afetados direito (75% x 25% x R$ 13.500,00 +75% x 25% x R$ 13.500,00 = R$ 5.062,50 - R$ 843,75), ou seja, o cálculo do valor indenizatório fixado pela sentença está em desacordo com a tabela da SUSEP.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE - TETO 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - QUANTIFICAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - LAUDO PERICIAL REALIZADO - PERCENTUAL ESTABELECIDO NA LEI N° 11.945/09 - INCIDÊNCIA MESMO SE O ACIDENTE FOR EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA - SÚMULA 474/STJ - VALOR MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Se a ciência inequívoca da invalidez permanente ocorreu após o ajuizamento da ação de cobrança de seguro obrigatório, não se verifica a ocorrência de prescrição. Ausente a comprovação de pagamento integral pela seguradora ao autor em decorrência de processo administrativo que gire em torno de acidente de trânsito objeto do presente, é caso de procedência da ação de cobrança. O valor da indenização deve ser calculado sobre o teto de 40 salários mínimos, para acidentes ocorridos em momento anterior à edição da Lei n° 11.482/2007. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012). A partir da edição da Súmula n° 474/STJ, tornou-se imprescindível a aplicação dos percentuais previstos na tabela criada pela Lei n° 11.945/2009, que incide, inclusive, sobre os sinistros ocorridos antes da sua entrada em vigor. É caso de revisão da indenização por seguro obrigatório DPVAT se a sentença a fixou com base em cálculo que utilizava inadequadamente os percentuais estabelecidos em lei. (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1001185-11.2016.8.11.0003 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 31/07/2019 - Publicado no DJE 05/08/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA EXTENSÃO E PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES CONFORME TABELA DE CÁLCULOS DA SUSEP – OBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016). Deve ser mantida a indenização securitária quando inexistente erro no arbitramento, sobretudo quando observada à graduação das lesões para o cálculo do quantum indenizatório, com a devida aplicação dos percentuais atestados no laudo pericial sobre a Tabela de Cálculos da SUSEP, vigente à época do sinistro. (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado - RAC 0002827-59.2009.8.11.0010 - Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA - Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reduzir o valor da indenização a ser paga pela apelante para R$ 4.218,75.

Custas pela apelada, devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020